Tribunal: TJDFT
Processo: 0713427-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713427-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS DE ALBUQUERQUE ALVES IMPETRANTE: WILLIAM MASSAO KORESSAWA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus Preventivo, com pedido de liminar, impetrado por WILLIAM MASSAO KORESSAWA em favor de MATHEUS DE ALBUQUERQUE ALVES, contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia (Id. 231621355 – pp. 3/5 dos autos principais) que, nos autos da Ação Penal no 0719601-33.2024.8.07.0003, decretou a prisão preventiva do ora paciente. Eis o teor da decisão: “Trata-se de pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público em desfavor de MATHEUS DE ALBUQUERQUE ALVES e RAYNE NEVES RODRIGUES, acusados nestes autos. Afirma o Ministério Público que, na assentada, a testemunha FABRICIO afirmou que ambos os denunciados procuraram, em momentos distintos, foram até seu local de trabalho, em tom intimidatório e ameaçador, fazendo menção a membros de sua família e sobre seu relato em audiência. Brevemente relatado, decido. Os acusados tiveram suas prisões preventivas decretadas em audiência de custódia (ID 201928939), sob fundamento de garantia da ordem pública. Quanto ao acusado MATHEUS DE ALBUQUERQUE ALVES, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 204.336/DE, substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares a serem impostas pelo juízo (ID 215025056). Este Juízo fixou as seguintes medidas: 1) comparecimento a todos os atos do processo; 2) proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem a autorização deste Juízo; 3) obrigação de manter o endereço e o número de telefone atualizados no processo; 4) proibição de se aproximar a menos de 500 (quinhentos) metros da vítima LEANDRO ALMEIDA DE SOUSA; 5) proibição de contato com a vítima por qualquer melo de comunicação (ligação, mensagem, redes sociais, ou similares); 6) proibição de contato por qualquer meio com os demais denunciados e com as testemunhas arroladas pelas partes, salvo eventual parentesco até segundo grau. (ID 215036649). Posteriormente, este Juízo revogou em parte a decisão, excluindo de sua incidência a proibição de contato com outros acusados e testemunhas por si arroladas (ID 215360428). Quanto ao denunciado RAYNE NEVES RODRIGUES, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 207.495/DE. substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares a serem impostas pelo juízo (ID 215025056). Este E. Tribunal, por decisão do E. Desembargador Fabio Eduardo Marques, fixou para RAYNE NEVES RODRIGUES as seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento a todos os atos do processo; 2) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que seja autorizado pelo Juízo processante; 3) obrigação de manter o endereço e o número de telefone atualizados no processo; 4) proibição de se aproximarem a menos de 500 (quinhentos) metros da vítima; 5) proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação (ligação, mensagem, redes sociais ou similares); 6) proibição de contato por qualquer meio com os demais denunciados e com as testemunhas não sigilosas arroladas pelas partes, salvo eventual parentesco até segundo grau; 7) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos." (ID 215025056). Até o presente momento, portanto, os denunciados RAYNE e MATHEUS estão submetidos a medidas cautelares de proibição de contato com vítimas e testemunhas. Pois bem. Na assentada desta tarde, ouvida, a testemunha FABRICIO afirmou que foi procurada tanto por MATHEUS como por RAYNE em momentos distintos, mas ambos em seu local de trabalho. Quanto a RAYNE, narrou, na presença deste Juízo, Ministério Público e Defesas, que o acusado lhe procurou e disse que sabia quem era o filho e quem era a mãe da testemunha, falando inclusive sobre características físicas-disse que o filho era parecido com o acusado. A testemunha narrou ainda que o denunciado disse que sua família era bonita' e que se a testemunha fosse em audiência, iria tirar o direito do acusado da própria família. Quanto a MATHEUS, a testemunha disse que foi abordada semana passada, também em local de trabalho, ocasião em que MATHEUS lhe disse para "olhar o que diria em audiência. De início, claro está que houve descumprimento da decisão que, ao substituir a prisão, proibiu-lhes de contato com vítimas e testemunhas - o que, por si, autorizaria decreto de preventiva, a teor do art. 282, § 4°, e do art. 312, § 1o, ambos do CPP. Para além disso, a conduta dos acusados compromete a ordem pública, porque a coação de testemunhas - coação que se consuma também de maneira velada, e não só com ameaça explícita textual ou verbal - Indicia risco maior de comprometimento concreto de sua integridade física e psíquica; e atenta contra a garantia da instrução criminal, porque a testemunha intimidada não comparece a juízo ou não tem liberdade para prestar seu depoimento de forma livre. Assim, seja pelos novos fatos que indicam que a liberdade dos acusados compromete a garantia da ordem pública e da instrução criminal, seja pelo manifesto descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão impostas - situação que, aliás, indica sua insuficiência superveniente - DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MATHEUS DE ALBUQUERQUE ALVES (nascido em 13/01/1999, filho de Cleber Rufino Alves e de Crysthiane Portela de Albuquerque) e de RAYNE NEVES RODRIGUES (nascido em 26/05/1998, filho de Rivaldo Rodrigues dos Santos e de Rosileide Neves da Silva), com fundamento no art. 282, § 4o, do art. 312, caput e § 1o, e do art. 313, I, todos do CPP. Comunique-se a DCPI, com urgência, para cumprimento dos mandados. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, contados da presente data, façam-se os autos conclusos para decisão, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP. A data da presente decisão deverá ser aposta na tabela de controle do prazo de 90 (noventa) dias, a qual ficará em pasta compartilhada deste Juízo. A presente decisão ficará em sigilo até o cumprimento da ordem. Passados 15 (quinze) dias, não tendo sido cumprida a ordem de prisão, cadastrem-se os mandados no BNMP. Intimem-se. Cumpra-se. Confiro FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO à presente decisão. (Id. 231621355 – pp. 3/5 dos autos principais) (grifo nosso) Em suas razões recursais (Id. 70583289 – pp. 1/13 e Id. 70583290 – pp. 1/3), a parte impetrante sustenta que o juízo a quo decretou a prisão preventiva, por suposto descumprimento de medida cautelar, sem oportunizar justificativa e contraditório à defesa. Enfatiza que o decisum se encontra em absoluto sigilo, razão pela qual a defesa não teve acesso. Relata que durante a audiência de instrução ocorrida em 02/04/2025, houve a oitiva do Sr. Fabrício Alexandre Vieira Silva, que informou ter sido abordado tanto pelo paciente quanto pelo acusado Rayne para falar sobre o depoimento em audiência. Destaca que tal abordagem não representou nada, já que a aludida testemunha não pensou em alterar seu depoimento e nem sentiu temor. Discorre a respeito dos depoimentos contidos nos autos principais, bem como enfatiza que a aludida testemunha falta com a verdade, não sendo isenta para ser ouvida como testemunha. Aduz, em suma, que a referida testemunha pretende proteger a suposta vítima, Sargento Leandro. Noticia que a suposta vítima tem envolvimento em outras infrações penais. Afirma que, na mesma audiência de instrução, foi realizada a oitiva dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do ora paciente, momento que foram apresentadas várias divergências. Argumenta que a testemunha Renilce relatou que houve a prisão em flagrante de uma das pessoas que não participou dos fatos narrados na denúncia. Discorre a respeito das imagens contidas nos autos e da necessidade de realização de perícia no local para aferir a trajetória do veículo. Defende que a decisão de decretou a prisão preventiva do ora paciente fere a imparcialidade do julgador, já que, no dia da mencionada audiência, houve uma conversa prévia reservada entre o Membro do MP e a autoridade coatora. Afirma que não foram conhecidos os argumentos do Parquet para pedir a prisão preventiva do paciente. Argumenta que a decretação da prisão do paciente não é razoável. Alega que não há comprovação da efetiva participação do paciente nos fatos narrados na denúncia. Subsidiariamente, pugna pela imposição de outra medida em substituição à prisão preventiva. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer: “a) A CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSPENDER o decreto de prisão preventiva; b) A determinação para que, primeiro, seja ouvida Renilce para que confirme ou não a participação do impetrante nos fatos narrados na denúncia e, posteriormente, que seja apresentada a justificativa, se for o caso; c) A substituição da medida ou a imposição de outra em cumulação, diversa da prisão; d) A decretação da nulidade do decreto de prisão preventiva, em razão da parcialidade do impetrado; e) A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO para confirmar os pedidos anteriores e permitir que o impetrante continue respondendo ao processo em liberdade” (Id. 70583289 – p. 13). É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na manutenção da restrição à liberdade do paciente, considerando que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, como preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. De início, em relação ao alegado sigilo informado pela parte impetrante, nota-se que tal questão se encontra superada, já que, em consulta aos autos principais, nota-se que o inteiro teor do decisum recorrido já está disponível desde o dia 03/04/2025, data em que fora cumprido o mandado de prisão em relação ao acusado Rayne. Quanto ao mérito propriamente dito, não me parece ter razão a parte impetrante, tendo em vista que, em princípio, o juízo de primeiro grau explicitou o que, na sua visão, configurava, no caso concreto, risco à ordem pública, já que houve o descumprimento da decisão que determinou as medidas cautelares. Além disso, o juízo de origem fundamentou como a atitude do ora paciente, em tese, atentou contra a garantia da instrução criminal, vez que a testemunha intimidada não comparece a juízo e não tem liberdade para prestar seu depoimento de forma livre. Neste ponto, convém enfatizar que, segundo consta no Termo de Audiência datado de 02/04/2025 (Id. 231426144 – pp. 1/2 dos autos principais), foi necessária a condução coercitiva da testemunha Fabricio Alexandre. Desse modo, a própria argumentação presente no pedido de habeas corpus preventivo, embora defenda a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, vez que, mesmo após ciente das medidas cautelares impostas em seu desfavor, o paciente teria as descumprido. Ademais, em consulta aos autos principais, verifica-se que as próprias circunstâncias do crime e gravidade das condutas, já que há notícias de que o paciente agiu em concurso de pessoas agredindo a vítima com chutes e socos, além de uma tentativa de atropelamento, demonstra a periculosidade do paciente e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibir a prática de novos delitos, protegendo o meio social. Convém destacar que a decisão questionada justificou a segregação cautelar, e o fez com base em fundamentação concreta e atual, não restando demonstrado, em princípio, a alegada imparcialidade sustentada pela parte impetrante. Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, o entendimento do juízo singular acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública e da instrução criminal, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que o somatório das penas máximas das infrações penais imputadas ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Por fim, quanto ao pleito para que seja determinada, primeiro, a oitiva da testemunha Renilce para que confirme ou não a participação do paciente nos fatos narrados na denúncia e, posteriormente, que seja apresentada a justificativa se for o caso, ao menos nesse momento processual, verifico que tal pedido não merece prosperar, já que o juízo de origem já deferiu que a defesa do paciente informe o endereço atualizado das testemunhas, com objetivo de intimá-las para uma nova audiência, momento que a parte impetrante poderá deduzir os pedidos que acreditar serem pertinentes. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora